Tribunal: TJDFT
Processo: 0727946-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A legislação vigente estabelece diversos requisitos para a caracterização de bem de família a ser considerado impenhorável, dentre eles, a utilização do imóvel como moradia pelo devedor e sua família, requisito estendido jurisprudencialmente à hipótese de locação do bem para fins de viabilizar o exercício do direito de moradia pelo devedor.
2. Constatado que o imóvel se encontrava desocupado à época da penhora, embora tenha sido ocupado pela família do devedor em data posterior, esse não faz jus à proteção legal destinada à tutela do bem de família. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.